Tribunal: STJ
Processo: 0018806-44.2024.8.19.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2874053 - RJ(2025/0074798-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
AGRAVADO
: SUPERQUIP SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: FELIPE CARREGAL SZTAJNBOK - RJ161744
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME
DE MÉRITO OU APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 7 E
83 DO STJ. REQUISITOS DE ADMISSÃO DOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência em recurso especial, em
virtude da ausência de análise de mérito no acórdão embargado
e da incidência da Súmula n. 168 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se são cabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não
apreciou o mérito do recurso especial, por incidência da Súmula
n. 7 do STJ, ao passo que o acórdão paradigma examinou o
mérito da controvérsia; (ii) saber se o alinhamento do acórdão
embargado à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça afasta o cabimento dos embargos de divergência; e (iii)
saber se é possível afastar a majoração de honorários fixada em
sede de embargos de divergência.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de divergência, regulados pelo
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e pelo
do RISTJ, destinam-se
art. 266
à uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e somente são cabíveis quando os acórdãos
Documento eletrônico VDA56731213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: fdd83797-bc9b-4fd0-95ce-ae0743d4b3b2

embargado e paradigma, de órgãos fracionários, apreciam o
mérito da controvérsia ou, embora não conheçam do recurso,
enfrentam a questão controvertida.
4. O acórdão embargado não examinou o mérito do recurso
especial, em razão do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, ao
passo que o acórdão paradigma apreciou o mérito, relativo à
aplicação do princípio da causalidade e critério da evitabilidade,
inexistindo, portanto, identidade de grau de cognição nem
similitude entre as situações confrontadas.
5. O acórdão embargado está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n.
168 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: fdd83797-bc9b-4fd0-95ce-ae0743d4b3b2

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2874053 - RJ(2025/0074798-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
AGRAVADO
: SUPERQUIP SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: FELIPE CARREGAL SZTAJNBOK - RJ161744
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME
DE MÉRITO OU APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 7 E
83 DO STJ. REQUISITOS DE ADMISSÃO DOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de embargos de divergência em recurso especial, em
virtude da ausência de análise de mérito no acórdão embargado
e da incidência da Súmula n. 168 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se são cabíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não
apreciou o mérito do recurso especial, por incidência da Súmula
n. 7 do STJ, ao passo que o acórdão paradigma examinou o
mérito da controvérsia; (ii) saber se o alinhamento do acórdão
embargado à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça afasta o cabimento dos embargos de divergência; e (iii)
saber se é possível afastar a majoração de honorários fixada em
sede de embargos de divergência.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

3. Os embargos de divergência, regulados pelo
do
art. 1.043
Código de Processo Civil e pelo
do RISTJ, destinam-se
art. 266
à uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e somente são cabíveis quando os acórdãos
embargado e paradigma, de órgãos fracionários, apreciam o
mérito da controvérsia ou, embora não conheçam do recurso,
enfrentam a questão controvertida.
4. O acórdão embargado não examinou o mérito do recurso
especial, em razão do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, ao
passo que o acórdão paradigma apreciou o mérito, relativo à
aplicação do princípio da causalidade e critério da evitabilidade,
inexistindo, portanto, identidade de grau de cognição nem
similitude entre as situações confrontadas.
5. O acórdão embargado está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n.
168 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
332-333:
"Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
assim ementado (e-STJ fls. 223-225):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ,
devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber
se a parte agravante impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, de
modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber
se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao
art. 1.021,
caso; e (ii) saber se é possível a majoração dos honorários
recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme
entendimento da Corte Especial do STJ.
5.
O
agravante
não
impugnou
especificamente
os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial
referentes à Súmula n. 13 do STJ e à não comprovação da
divergência jurisprudencial.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, específica e motivada, o que não ocorreu no caso em
análise.
7. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não
art. 1.021,
é cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade
do agravo interno.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância,
sendo inviável a majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração quando o recurso
não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
"1. A decisão de inadmissibilidade do
Tese de julgamento:

recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob
pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de agravo
interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.053.156/RS
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

15/8/2022;
, relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR
Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
19/9/2018;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS
Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício."

Em decisão de minha relatoria, os embargos de divergência não foram
conhecidos, em razão da ausência de análise de mérito do acórdão embargado, bem
como pela incidência da Súmula n. 168 do STJ. (e-STJ fls. 332-337)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada, a parte agravada requereu o não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão da ausência de análise de mérito do recurso especial pelo acórdão
embargado, como se observa no trecho destacado:

"No presente feito, não houve análise de mérito do recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
tendo em vista que o acórdão embargado expressamente consignou:
"A revisão do valor fixado a título de honorários de sucumbência é
inviável no âmbito do STJ, pois exigiria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ."(e-STJ fls. 254)" (e-STJ
fls. 334)

Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta seção de que " Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial." (Súmula n. 315 do STJ).
Em que pese o agravante afirme que houve apreciação da tese posta
como controversa, ainda que aplicada a Súmula n. 7 do STJ, o que se observa, na
decisão embargada, é descrição da decisão do Tribunal de origem, com a afirmação
de que ela está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo também a Súmula n. 83 do STJ, bem como que, observados os limites
previstos no
do CPC, "revisar, no âmbito desta Corte, o percentual de
art. 85
arbitramento de honorários efetuado pelo Tribunal de origem, cuja reavaliação exige
o necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,"
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTE. ART. 1.043,
III,
DO
CPC.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
JUÍZO
DE
Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

ADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7 DO STJ. ACÓRDÃO
PARADIGMA. JUÍZO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE IDÊNTICO GRAU
DE COGNIÇÃO. REGRA TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
FIXAÇÃO
DE
MULTA
COMINATÓRIA.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de divergência são cabíveis apenas quando os
acórdãos, embargado e paradigma, dirimirem o mérito da questão.
2. Embora o
III, do CPC, estabeleça o cabimento de
art. 1.043,
embargos de divergência, sendo os acórdãos confrontados um de
mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, dispõe
expressamente que neste último deverá ter sido apreciada a
controvérsia.
3. No caso em exame, o acórdão embargado não adentrou no mérito
da questão, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. Não há, pois,
nessa oportunidade, como se alterar e reavaliar os critérios sobre o
conhecimento do recurso para concluir que o valor da multa
cominatória foi fixado em valor exorbitante.
4. Nos embargos de divergência os acórdãos cotejados devem exibir
idêntico grau de cognição. Doutrina.
5. A fixação da astreinte é feita de acordo com as peculiaridades de
cada caso concreto, impossibilitando a configuração de dissídio
porque exigiria o confronto de elementos não suscetíveis de análise no
estrito âmbito de julgamento dos embargos de divergência.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
, relator Ministro Moura Ribeiro,
EREsp n. 2.001.307/CE
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.
Ademais, diversamente do acórdão embargado, o acórdão paradigma
analisou a tese defendida de aplicação do princípio da causalidade, o critério de
evitabilidade da lide pela parte demandada, "a quem deve competir suportar o custo
do processo, levando em conta, entre outras coisas, o valor da causa, o bem da vida
pretendido e o efetivamente conseguido pela parte" (e-STJ fls. 294), o que evidencia
que o acórdão embargado, além de não ter analisado a divergência, não possui
similitude com o acórdão paradigma.
Importante reafirmar que "A finalidade dos embargos de divergência é a
uniformização da jurisprudência do Tribunal, não se apresentando como novo
recurso ordinário nem se prestando para a correção de eventual equívoco ou
violação que possa ter ocorrido quando do julgamento do apelo especial."(AgInt nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção,
EREsp n. 1.750.179/AM
julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
4/6/2024.
De outro lado, observou-se, também, que a decisão embargada está
alinhada com a Jurisprudência desta Corte, o que afasta o cabimento dos embargos
Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

de divergência, incidindo a Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão embargado.".

"Destaca-se, ainda, que a decisão embargada está alinhada com o
entendimento desta Corte de que "quando o reconhecimento do
excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença
resultar na redução da quantia a ser executada, os honorários
advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor excluído
do inicialmente cobrado (proveito econômico), observando o critério
objetivo e a ordem de preferência estabelecida no § 2o do
do
art. 85
CPC (...)". (e-STJ fls. 194)
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
BASE.
PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DECOTADO DO INICIALMENTE
COBRADO.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Em se reconhecendo o excesso na impugnação ao cumprimento de
sentença, o
faz jus aos honorários em seu
executado/impugnante
favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente
cobrado.
2. A análise do mérito do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional prejudica o exame da divergência jurisprudencial
alegada sobre o mesmo tema.
3. Recurso especial provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.149.624/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)" (e-STJ fls. 336)
13/10/2025,
16/10/2025.

Por fim, quanto a insurgência sobre a majoração dos honorários diante
do não conhecimento dos embargos de divergência, esta Corte já consolidou o
entendimento de que a interposição dos embargos inaugura nova fase recursal.
A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO INTERPOSTO APÓS A
VIGÊNCIA DO
. INCIDÊNCIA.
CPC/2015
1. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, a interposição dos embargos de divergência inaugura novo
grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar a decisão
Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

publicada na vigência do
, à majoração da verba honorária,
CPC/2015
nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, quando o
art. 85
mencionado recurso for indeferido liminarmente pelo relator ou se o
colegiado negar provimento ou dele não conhecer.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos
, relator Ministro Og
EAREsp n. 2.161.601/ES
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERG|ÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
DESCRITOS NO
DO CPC. MATÉRIA NÃO IMPUGNÁVEL
ART. 1.022
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir
e/ou
erro material.
2. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, "No que tange
ao pedido de majoração dos honorários recursais, este Sodalício
firmou a compreensão de que, mesmo nas hipóteses de indeferimento
liminar dos embargos de divergência, afigura-se cabível a majoração
dos honorários recursais, porquanto a interposição do recurso
uniformizador inaugura novo grau recursal.."
(AgInt nos
, relator Ministro Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.462.128/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
22/6/2021,
24/6/2021.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos
, relator Ministro
EAREsp n. 2.163.949/RJ
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
14/6/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
À mingua de elementos outros que evidenciem a manifesta
inadmissibilidade do recurso ou seu intuito meramente procrastinatório, ao que se
soma o fato de o presente recurso ser o previsto em lei, indefiro a aplicação da multa
requerida pela agravada.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:13
Código de Controle do Documento: 7bb33904-91d7-4a74-9edc-b5e7d83606ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.874.053 / RJ
Número Registro: 2025/0074798-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00188064420248190000
03012941620178190001
188064420248190000
202424511414
3012941620178190001 4073610671776
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
EMBARGADO : SUPERQUIP SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
ADVOGADOS
: BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
EMBARGADO : CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: FELIPE CARREGAL SZTAJNBOK - RJ161744
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
Documento eletrônico VDA56706506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: baa39127-737f-4b8b-96fa-811595ccce58

ASABB
ADVOGADA
: ROSE MARY SILVA PELLEGRINI - SP164071
AGRAVADO
: SUPERQUIP SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA
ADVOGADOS : BERNARDO ANASTASIA CARDOSO DE OLIVEIRA - RJ108628
BERNARDO DO VALLE WATANABE - RJ177249
AGRAVADO
: CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADO
: FELIPE CARREGAL SZTAJNBOK - RJ161744
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:08
Código de Controle do Documento: baa39127-737f-4b8b-96fa-811595ccce58